Tribunal: TJSP
Processo: 0037842-15.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECÁLCULO DA "SEXTA-PARTE". EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SUPOSTA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. FALTA DE QUITAÇÃO DE UM DOS COAUTORES. ERRO DE PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento de sentença promovido em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECÁLCULO DA "SEXTA-PARTE". EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SUPOSTA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. FALTA DE QUITAÇÃO DE UM DOS COAUTORES. ERRO DE PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento de sentença promovido em face da Fazenda do Estado de São Paulo, perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, para satisfação de crédito reconhecido em ação que tratou do recálculo da vantagem denominada "sexta-parte", prevista no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, incidente sobre a totalidade dos vencimentos, com exclusão apenas das verbas de natureza eventual. A r. sentença de primeiro grau julgou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC, ao entender cumprida integralmente a obrigação. Os exequentes apelaram, sob o argumento de pendência de pagamento referente ao coautor Rafael Leite de Carvalho, no valor de R$ 28.409,72, e requereram o prosseguimento da execução. A Fazenda do Estado anuiu com o pedido recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução pode ser extinta quando o crédito de um dos exequentes permanece pendente; e (ii) estabelecer se o falecimento do credor, ocorrido antes da satisfação integral do débito, implica suspensão e habilitação de sucessores, nos termos do art. 313, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução somente se extingue, nos termos do art. 924, II, do CPC, quando há satisfação integral da obrigação, não sendo suficiente o pagamento parcial em favor de alguns credores.

4. O reconhecimento de extinção da execução, diante da pendência de crédito de um dos coautores, caracteriza error in procedendo, pois parte de premissa fática incorreta e impede a efetiva tutela jurisdicional.
5. O falecimento do exequente Rafael Leite de Carvalho impõe a suspensão do feito e a habilitação do espólio ou dos sucessores, conforme arts. 313, I, e 687 e seguintes, todos do CPC.
6. A manifestação da Fazenda Pública ao reconhecer a prematuridade da extinção e ao anuir com o prosseguimento da execução, confirma a ausência de quitação integral e evidencia boa-fé processual, de modo que deve ser prestigiada.
7. A anulação da r. sentença e o retorno dos autos à origem asseguram a efetividade da execução, a satisfação integral da obrigação e o respeito aos princípios da segurança jurídica e da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CE/SP, art. 129; CPC, arts. 313, I; 687 e seguintes; 924, II; 98, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.